Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-50.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. BOLSA DE ENSINO. SUPOSTA SUCESSÃO EMPRESARIAL ENTRE INSTITUIÇÕES DE ENSINO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante disposição contida no art. 435 do Código de Processo Civil é lícito às partes apresentarem documentos novos a qualquer tempo, inclusive na fase recursal, desde que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos em momento posterior à petição inicial e à contestação ou ainda que tenham tornados conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. 1.1. Não havendo justificativa idônea para a ausência de juntada no momento processual adequado de documentos de fácil obtenção, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, notadamente quando prescindível a produção de outras provas além da prova documental.
2. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, não havendo qualquer nulidade na mera divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo juiz.
3. O instituto da sucessão empresarial encontra-se disciplinado no art. 1.146 do Código Civil, o qual estabelece que o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.
4. Para que seja caracterizada a sucessão empresarial, faz-se necessário que ocorra o trespasse, que é a venda do estabelecimento pelo empresário que o titulariza.
5. A configuração da sucessão irregular informal de empresas, com o intuito de fraudar credores, somente deve ocorrer diante da verificação e presença de alguns requisitos, dentre eles, confusão societária, identidade de endereço, de objeto social e de atividade econômica explorada. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
6. No presente caso, não há qualquer evidência de que a ré tenha adquirido o estabelecimento empresarial, o fundo de comércio, ou mesmo os ativos e passivos da associação que mantinha o Colégio Notre Dame. O que se constata, a partir do contrato de locação colacionado aos autos, é que a ré tão somente alugou o imóvel anteriormente utilizado pela antiga instituição de ensino.
7. A Congregação de Nossa Senhora, mantenedora do Colégio Notre Dame, é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, enquanto a parte apelada é sociedade empresária com finalidade lucrativa. Essa distinção inviabiliza, por si só, a configuração de sucessão empresarial nos moldes da legislação vigente.
8. Para a configuração do dever de indenizar, faz-se necessária a demonstrar os seguintes pressupostos: ação ou omissão ilícita do agente, dano e nexo de causalidade. Inexistindo qualquer ilicitude na conduta da parte apelada, não há se falar em reparação por danos morais.
9. Recurso conhecido e não provido.